Tribunal: TJDFT
Processo: 0723286-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face da r. Decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD.
2. Não deve ser conhecida, em provimento recursal, matéria não deduzida na instância de origem.
3. O processo de execução visa a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade.
4. Não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados.
5. O transcurso de tempo (mais de um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros é suficiente para possibilitar mudanças no patrimônio do executado.
6. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto.
7. Recurso parcialmente conhecido e provido.